Tribunal: TJMT
Processo: 0001365-67.2015.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001365-67.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (APELANTE), WALTER JORGE GIAMPIETRO - CPF: 061.695.678-99 (ADVOGADO), DALVA XAVIER DE ARAUJO - CPF: 346.819.301-72 (VÍTIMA), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Apropriação indébita majorada em razão de ofício, emprego ou profissão. Preliminar cerceamento de defesa. Não configuração. Insuficiência probatória. Manutenção da condenação. Continuidade delitiva. Impossibilidade de análise em sede recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por apropriação indébita majorada [em razão de ofício, emprego ou profissão], a 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 31.453,92 (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, visando a anulação processual a partir da audiência de instrução ou sua absolvição. Subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva, com isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) cerceamento de defesa por ausência de intimação para a audiência de instrução; 2) insuficiência de provas para condená-lo; 3) possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre 5 (cinco) ações criminais distintas por apropriação indébita.

III. Razões de decidir

A ausência de intimação para a audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando o acusado, devidamente citado, muda de endereço sem informar ao juízo, a inviabilizar sua localização. A revelia foi corretamente decretada, nos termos dos arts. 367 e 565 do CPP e jurisprudência do c. STJ.

A conduta do
“advogado que levanta dinheiro do cliente depositado em conta judicial e não entrega a quantia a esse, sequer o informando que recebeu o valor, e, depois, não se dispõe a devolver ao cliente”
caracteriza apropriação indébita.

“Há dolo de apropriar-se indevidamente na conduta do advogado que levanta valor depositado em juízo, em nome do cliente, e dele se apossa, dando-lhe destinação diversa, em proveito próprio”.

Não se reconhece a
“continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, em relação aos delitos apurados em processos distintos”
, pois cabe ao Juízo da Execução Penal verificar a continuidade delitiva quando for unificar as respectivas penas.

A análise sobre a hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 71 e 168, § 1º, III; CPP, arts. 367, 565 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 51.130/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.11.2014; AP nº 0002337-82.2019.8.11.0011, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 31.5.2021; TJDFT, Ap nº 0007280-23.2018.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 23.7.2020; TJDFT, Ap nº 0010440-90.2017.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, j. 17.10.2019; TJMT, Ap nº 0002671-09.2013.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 22.5.2019; STJ, AgRg no RESp nº 1.891.955/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 29.3.2022; TJMT, Ap nº 0004018-88.2020.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 30.4.2024; TJMG, Ap nº 0044607-52.2019.8.13.0210, Rel. Des. Paulo Cezar Dias, j. 22.1.2021; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 2.6.2020.

Doutrina
: MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 5ª ed. rev., atual. e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 761.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0001365-67.2015.8.11.0039 - CLASSE CNJ - 417 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S):

FABIANO GIAMPIETRO MORALES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
FABIANO GIAMPIETRO MORALES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJe nº 0001365-67.2015.8.11.0039), que o condenou por apropriação indébita majorada [em razão de ofício, emprego ou profissão], a 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 31.453,92 (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais – art. 168, § 1º, III do CP – (ID 235743191– fls. 169/174).

O apelante suscita cerceamento de defesa por não ter sido intimado para a audiência de instrução
“apesar de ter endereço certo”
. No mérito, sustenta
que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“mediante mais de uma ação ou omissão, teria praticado dois ou mais crimes (cinco) da mesma espécie [...], no mesmo lugar”
e mesma maneira de execução, que resultaram em 5 (cinco) condenações criminais por apropriação indébita em São José dos Quatro Marcos/MT [Ações Penais nº

0001366-52.2015.8.11.0039, 0001365-67.2015.8.11.0039, 0000955-72.2016.8.11.0039, 0000956-57.2016.8.11.0039 e 0001364-82.2015.8.11.0039], a caracterizar crime continuado.

Requer o provimento para que seja anulado o processo a partir da audiência de instrução ou absolvido. Subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva, com
“os benefícios da gratuidade da justiça”
(ID 240050174).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 241814682).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Crime de apropriação indébita. Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por ausência de dolo. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Apropriação pelo advogado de valores levantados em alvará judicial destinado à sua cliente. Dolo evidenciado. Pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos. Pedido de isenção das custas processuais. Impossibilidade. Competência do juízo da execução penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 248629684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita cerceamento de defesa por não ter sido intimado para a audiência de instrução
“apesar de ter endereço certo”
.

Esse argumento recomenda breve descrição dos atos processuais para se aferir a ocorrência ou não de prejuízo processual ao apelante.

A Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos ofereceu denúncia em desfavor do apelante no dia 6.7.2017 (ID 235743191 – fls. 1/3).

O Juízo singular recebeu a inicial acusatória em 13.7.2017 (ID 235743191 – fls. 91).

O apelante foi intimado pessoalmente da denúncia em 21.8.2017 para
“apresentar resposta no prazo legal”
(ID 235743191 – fls. 94).

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 7.3.2018 (ID 235743191 – fls. 108).

Conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça [Fernando Gomes Soares], após tentativas de intimar o apelante pessoalmente, certificou-se que
“encontra-se em lugar incerto e não sabido”
, porque
“dirigiu-se até a Rua Senador Henrique Della Roque, nº 3764, bairro Jd. Das Flores, na cidade de Mirrasol D’Oeste e, aí sendo, com as formalidades legais, não foi possível proceder à intimação do senhor FABIANO GIAMPIETRO MORALES, posto que o denunciado não reside mais neste endereço, bem como a vizinha da casa em frente relatou que há aproximadamente 20 dias fora vendido o imóvel para os atuais moradores. Ato contínuo, dirigi-me na data de 13/11/2017 até a rua Almirante Tamandaré, ‘próximo à Casa do Doce’, bairro Centro, na cidade de Mirassol D’Oeste, no Escritório Profissional do Denunciado, onde a Secretária Izis Caroline Rodrigues informou que ele mudou para a cidade de Cuiabá-MT, mas não soube precisar o endereço, portanto, sem mais informações que levem a sua localização, certifico que encontra-se em lugar incerto e não sabido. Ademais, a secretária Izis relatou que a Dr. Eliane Assunção está acompanhando os processos dos quais ele atuava como patrono naquele escritório, bem como recebeu o mandado de intimação e relatou que informará ao denunciado sobre a designação da audiência”
(ID 235743191 – fls. 121).

No dia 7.3.2018, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, com a presença da defensora dativa Elizângela Rodrigues da Silva [OAB 23.585/O], oportunidade na qual a juíza da causa decretou a revelia do apelante, pois
“mudou-se e não manteve o endereço atualizado nos autos”
(ID 235743191 – fls. 125/126).

Vejamos.

O apelante [FABIANO GIAMPIETRO MORALES] foi intimado pessoalmente no endereço presente nos autos [Rua Senador Henrique Della Roque, nº 3764, bairro Jd. Das Flores, Mirrasol D’Oeste/MT] a respeito da denúncia em 21.8.2017 e apresentou resposta à acusação.

Ocorre que ele se mudou e não informou qualquer alteração de endereço no processo, de modo que as tentativas subsequentes de intimação pessoal recaíram sobre o endereço constante dos autos.

Note-se que o órgão do Ministério Público conseguiu obter acesso ao endereço do apelante no Estado de São Paulo [rua Marco Botteon, nº 41, bairro Jardim São Cristóvão, Birigui/SP - PJe nº 0002096-97.2014.8.11.0039], somente no dia 2.6.2021, ou seja, após a realização da audiência de instrução [7.3.2018] e prolação de sentença [27.11.2019].

Por disposição legal, o processo penal tramitará sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo (CPP, art. 367).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Na espécie, sendo incontroverso que o acusado tem conhecimento do processo contra si instaurado, e tendo sido decretada a sua revelia porque jamais foi encontrado em quaisquer dos endereços fornecidos por sua defesa nos autos, inviável o reconhecimento da mácula suscitada na irresignação, uma vez que o ordenamento jurídico repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual. Inteligência do artigo 565 do Código de Processo Penal. 3. Recurso desprovido.”
(RHC 51.130/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 26.11.2014)

Nessa linha, este e. Tribunal também decidiu:

“Se o agente não foi intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, a fim de ser interrogado, porque não foi localizado no endereço por ele fornecido, inexiste qualquer ilegalidade e/ou irregularidade a ensejar a anulação de atos processuais, à luz do art. 367 do CPP.”
(AP nº 0002337-82.2019.8.11.0011 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 31.5.2021)

Nesse quadro, mostra-se correta a decretação da revelia e não se identifica o alegado cerceamento de defesa, visto que à época da audiência de instrução o endereço atual do apelante era desconhecido, pois não o manteve atualizado nos autos.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de julho de 2014, neste Município e Comarca de São José dos Quatro Marcos, FABIANO GIAMPIETRO MORALES, com consciência e vontade, apropriou-se de coisa alheia móvel consistente na quantia equivalente de R$ 31.453,92 (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), que recebeu em razão do exercício da profissão de advogado, pertencentes à vítima Dalva Xavier de Araújo, pessoa maior de 60 (sessenta) anos. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FABIANO GIAMPIETRO MORALES, como incurso nas disposições do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, vez que o dinheiro não foi devolvido, seja fixado valor mínimo de R$ 31.453,92 (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), para reparação dos danos causados pela infração [...].”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 235743191 - fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade da prática da infração penal está sobejamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 07/08), do alvará judicial (fl. 10), do termo de declarações (fl. 17/18), do comprovante de emissão de TED (fls. 56), do extrato bancário de conta corrente (fls. 57/58) do termo de qualificação e interrogatório (fls. 74/77) e do relatório policial (fls. 83/84).

[...] De igual forma, a autoria do delito retratado neste feito resultou satisfatoriamente comprovada dos elementos probatórios constantes do presente caderno processual, notadamente das palavras da vítima e da farta prova documental colacionada aos autos, não havendo nenhuma dúvida de o denunciado tenha cometido a infração penal em deslinde.

Nesse ponto, destaco que, embora o réu FABIANO GIAMPIETRO MORALES tenha negado a imputação feita em sede inquisitorial, acabou fornecendo elementos probatórios suficientemente aptos à sua responsabilização criminal pelo fato criminoso em apuração.

Na fase administrativa, ao ser interrogado pela autoridade policial, FABIANO GIAMPIETRO MORALES declarou que foi contratado pela ofendida para ingressar com a citada ação contra autarquia federal (INSS) e que ganhou a ação intentada, tendo recebido os valores com a expedição do respectivo alvará. Alegou ainda que o depósito em favor da vítima não havia sido concretizado, mas que se daria em uma ação de cobrança proposta pelo Ministério Público desta urbe, conforme se afere nos trechos abaixo colacionados: [...].

As alegações acima pontuadas, aliadas aos demais elementos probatórios carreados para o bojo destes autos, notadamente a farta documentação trazida ao presente caderno processual e as declarações firmes e seguras da ofendida, dão a certeza necessária à responsabilização criminal do imputado pela prática do delito em exame, porquanto preenchidos os elementos caracterizadores do crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal.

É certo que o conteúdo informativo produzido sem o resguardo dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando isolados, não servem para amparar um juízo condenatório.

Entretanto, à luz do princípio da livre convicção, pode o juiz se utilizar de informações colhidas nos autos do inquérito policial, quando confirmadas pelas provas judiciais, para auxiliá-lo na reconstrução da verdade dos fatos no processo, o que é o caso dos presentes autos.

Imprescindível consignar que a confissão extrajudicial do acusado se afigura coerente e em sintonia com as demais provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capaz de embasar sentença condenatória, pois foi corroborada em juízo.

Acerca dos fatos em apuração, a vítima DALVA XAVIER DE ARAÚJO, nas duas oportunidades em que foi ouvida, nas fases investigatória e judicial, apresentou idêntica versão para os fatos, consentânea com a prova documental reunida nestes autos. [...]

Impende consignar, que em delitos desta natureza, a palavra da vítima, é de suma importância para a elucidação dos fatos, mormente quando a mesma é coerente e corroborada com outros meios de prova, no caso, por meio de farta prova documental. [...]

Nesse toar, vejo que não remanesce nenhuma dúvida de que o imputado cometeu o ilícito penal, cuja autoria lhe é imputada, haja vista que, mesmo após o recebimento da quantia judicialmente determinada, qual seja, R$ 31.453,92 (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), escondeu tal fato de sua constituinte, ignorando todos os contatos empreendidos pela vítima.

Consoante se denota, em função desse comportamento do acusado, a vítima teve que percorrer verdadeira via crucis, entre Delegacia de Polícia, Tribunal de Ética da OAB/MT e fórum criminal, na tentativa de resolver problema causado unicamente pelo profissional da advocacia que contratou, sem contar que, até a presente data, ainda não recebeu o valor devido. [...]

Assim, tenho que a prova jurisdicionalizada, alicerçada pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, autoriza seguramente a condenação do imputado pela prática da infração penal descrita no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, porquanto devidamente comprovado que FABIANO GIAMPIETRO MORALES se apropriou indevidamente de valores pertencentes à vítima.

[...] Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida contra FABIANO GIAMPIETRO MORALES, para condená-lo como incurso nas penas previstas no artigo 168, § 1º, inciso III, c/c art. 61, II, h, do Código Penal. [...].”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito - ID 235743191 – fls. 169/174).

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelas Cartas de Intimação (ID 240050181 - fls. 11; ID 235743191 – fls. 9), Contrato de prestação de serviços profissionais de advogado (ID 235743191 - fls. 23), Alvará de Autorização nº 172/2014 (ID 235743191 - fls. 42), cópias do processo nº 1107-04.2008.811.0039 (ID 235743191 - fls. 27/39), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Dalva Xavier de Araújo, vítima (ID 235743191 - fls. 17/18) e FABIANO GIAMPIETRO MORALES, apelante (ID 235743191 - fls. 74/77).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Dalva Xavier de Araújo, vítima (ID 235743191 – fls. 125/126).

O Juízo singular decretou a revelia do apelante ao considerar que ele fora devidamente citado, mas
“não manteve o endereço atualizado nos autos”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito - ID 235743191 – fls. 125/126).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima Maria de Dalva Xavier de Araújo contratou o apelante FABIANO GIAMPIETRO MORALES como seu advogado, para que ajuizasse ação de aposentadoria em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (nº 1107-04.2008.811.0039); no dia 30 de junho de 2014 foi intimada sobre a expedição do Alvará nº 172/2014, no valor de R$ 31.453,92 (trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), referente à ação de aposentadoria;
“o acordo relativo aos honorários foi fixado em 30% (trinta por cento) e tentou por diversas vezes entrar em contato com advogado, porém todas elas restaram infrutíferas”
; quando soube que o apelante havia recebido o valor total do alvará, o procurou em seu escritório, mas nunca foi atendida por ele e nem recebeu o valor que lhe era devido, consoante as declarações da vítima Dalva Xavier de Araújo, nas duas fases da persecução penal (ID 235743191 - fls. 17/18; fls. 125/126).

Por sua vez, o próprio apelante, na fase policial, admitiu que
“retirou o alvará no final de julho/2014 com depósito também, provavelmente, próximo a essa época, no valor de R$ 31.453,92 (trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais, noventa e dois centavos), todavia não efetuou o repasse à sua cliente, até a presente data [...]”
(ID 235743191 - fls. 74/77).

Com efeito,
“a nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança”
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 5ª ed. rev., atual. e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 761).

Outrossim, a conduta do
“advogado que levanta dinheiro do cliente depositado em conta judicial e não entrega a quantia a esse, sequer o informando que recebeu o valor, e, depois, não se dispõe a devolver ao cliente”
caracteriza apropriação indébita (TJDFT, Ap nº 0007280-23.2018.8.07.0001 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 23.7.2020)

Não bastasse,
“há dolo de apropriar-se indevidamente na conduta do advogado que levanta valor depositado em juízo, em nome do cliente, e dele se apossa, dando-lhe destinação diversa, em proveito próprio
” (TJDFT, Ap nº 0010440-90.2017.8.07.0001 – Relator: Des. Jair Soares – 17.10.2019).

Aplicável o seguinte julgado deste Tribunal:

“O acervo probatório revela que o apelante, no exercício da profissão de advogado, apropriou-se de somas em dinheiro que lhe haviam sido confiadas por seu cliente para levantamento por meio de alvará judicial, a demonstrar o dolo presente no apossamento indevido, pois, por ato voluntário e consciente, inverteu o título da posse exercida sobre os valores em razão do contrato formalizado entre as partes, presente, pois, do animus rem sibi habendi.”
(TJMT, Ap nº 0002671-09.2013.8.11.0050 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 22.5.2019)

Assim sendo, a condenação do apelante por apropriação indébita majorada [em razão da profissão] deve ser mantida.

Quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, aduz a Defesa que o apelante,
“mediante mais de uma ação ou omissão, teria praticado dois ou mais crimes (cinco) da mesma espécie [...], no mesmo lugar”
e mesma maneira de execução, que resultaram em 5 (cinco) condenações criminais [Ações Penais nº 0001366-52.2015.8.11.0039, 0001365-67.2015.8.11.0039, 0000955-72.2016.8.11.0039, 0000956-57.2016.8.11.0039 e 0001364-82.2015.8.11.0039]

por apropriação indébita, na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
(ID 220461159).

O c. STJ possui entendimento de que
“para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos”
(AgRg no RESp nº 1.891.955/PI – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 29.3.2022).

Todavia, afigura-se
“inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, em relação aos delitos apurados em processos distintos”
(TJMT, Ap nº 0004018-88.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 30.4.2024), “
cabendo ao Juízo da Execução Penal a verificação da continuidade delitiva quando da unificação das penas
” (TJMG, Ap nº 0044607-52.2019.8.13.0210 – Relator: Des. Paulo Cezar Dias – 22.1.2021), razão pela qual este pedido não deve ser conhecido pelo Tribunal.

Desse modo, o reconhecimento da continuidade delitiva mostra-se impertinente.

Enfim, a análise sobre a hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024